Tribunal: TJDFT
Processo: 0726315-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726315-83.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ILAURO DE SOUZA APELADO: ALMIR COELHO SANTOS FILHO DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO ILAURO DE SOUZA contra a r. sentença exarada sob o ID 47965637. Da análise dos autos, observo que o apelado, em contrarrazões (ID 47965778), postulou a revogação da gratuidade de justiça deferida em favor do apelante. Para tanto, alegou que o apelante figura como locatário de sala comercial em região nobre de Brasília/DF e que os documentos presentes nos autos permitem aferir a existência de depósitos em conta corrente em montante superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme pode ser observado no ID 47965780, o que demonstraria uma capacidade econômica incompatível com a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. No caso em exame, o apelante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita no primeiro grau de jurisdição, alegando desempenhar a atividade de advogado de forma esporádica, tendo em vista “seu delicado quadro de saúde”. Na oportunidade apresentou cópia de sua carteira de trabalho, com registro de rescisão do último vínculo laboral em 30/12/2017 (ID 47965634). Com base nos argumentos e documentos apresentados pelo réu, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça (ID 47965635). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pelo apelado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2023 às 00:03:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora